Tribunal: STJ
Processo: 0002094-66.2013.4.01.3308
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656939 - BA (2024/0198362-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RENILTON DA LAPA BRANDAO
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

Direito Penal. Agravo regimental. Crimes de responsabilidade e licitação.
Materialidade, autoria e dolo comprovados. Dosimetria da pena. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial interposto
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
2. O acórdão recorrido condenou o agravante pelos crimes previstos nos
artigos 90 da Lei no 8.666/93 e 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, em
razão de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos destinados à
merenda escolar.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada deficiência da
defesa técnica gera nulidade do processo; e (ii) saber se há vício na
dosimetria da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais
e na fração de aumento pela continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STF e do STJ exige a demonstração de efetivo
prejuízo para o reconhecimento de nulidade por deficiência da defesa
técnica, conforme Súmula 523 do STF. No caso, não houve comprovação
de prejuízo ao agravante.
5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em elementos
concretos, como o elevado montante envolvido e o fato de os recursos
serem destinados à merenda escolar de crianças carentes, em
conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. A fração de aumento pela continuidade delitiva foi fixada em 1/2,
considerando a reiteração delitiva por seis vezes, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
7. A revisão das fundamentações do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50384627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0db7ad96-2295-45b5-acde-47e6516bf5f8

IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. A deficiência da defesa técnica somente gera nulidade se houver prova
de efetivo prejuízo ao réu, conforme Súmula 523 do STF.
2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais pode considerar
elementos concretos não previstos no tipo penal, desde que fundamentados
na decisão condenatória.
3. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar a
reiteração delitiva e estar em conformidade com a jurisprudência do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, receberos embargos de
declaração como agravo regimental, ao qual negar provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50384627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 0db7ad96-2295-45b5-acde-47e6516bf5f8

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2656939 - BA (2024/0198362-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: RENILTON DA LAPA BRANDAO
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

Direito Penal. Agravo regimental. Crimes de responsabilidade e licitação.
Materialidade, autoria e dolo comprovados. Dosimetria da pena. Recurso
desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental contra
decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial interposto
contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
2. O acórdão recorrido condenou o agravante pelos crimes previstos nos
artigos 90 da Lei no 8.666/93 e 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67, em
razão de fraudes em licitações e desvio de recursos públicos destinados à
merenda escolar.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegada deficiência da
defesa técnica gera nulidade do processo; e (ii) saber se há vício na
dosimetria da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais
e na fração de aumento pela continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STF e do STJ exige a demonstração de efetivo
prejuízo para o reconhecimento de nulidade por deficiência da defesa
técnica, conforme Súmula 523 do STF. No caso, não houve comprovação
de prejuízo ao agravante.
5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base em elementos
concretos, como o elevado montante envolvido e o fato de os recursos
Documento eletrônico VDA50384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:31
Código de Controle do Documento: b30564f1-dbe2-464b-9b8d-858e84d16f53

serem destinados à merenda escolar de crianças carentes, em
conformidade com a jurisprudência do STJ.
6. A fração de aumento pela continuidade delitiva foi fixada em 1/2,
considerando a reiteração delitiva por seis vezes, em conformidade com a
jurisprudência do STJ.
7. A revisão das fundamentações do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula no 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, a que se nega provimento.
Tese de julgamento:
1. A deficiência da defesa técnica somente gera nulidade se houver prova
de efetivo prejuízo ao réu, conforme Súmula 523 do STF.
2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais pode considerar
elementos concretos não previstos no tipo penal, desde que fundamentados
na decisão condenatória.
3. A fração de aumento pela continuidade delitiva deve observar a
reiteração delitiva e estar em conformidade com a jurisprudência do STJ.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por RENILTON DA LAPA

BRANDAO contra decisão monocrática em que conheci do agravo para negar

provimento ao recurso especial manejado em oposição a acórdão do

TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, assim ementado:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE.
APROPRIAR-SE DE RENDAS PÚBLICAS E DESVIÁ-LOS EM PROVEITO
PRÓPRIO E DE TERCEIRO. FRUSTRAR O CARÁTER COMPETITIVO DE
LICITAÇÃO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
DELITO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA.
REDIMENSIONAMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELAÇÕES DO RÉU E DO MPF
PARCIALMENTE PROVIDAS. 1. As condutas de fraudar procedimentos
licitatórios, obtendo vantagem ilícita com essa prática, e desviar, em proveito
próprio ou alheio, bens e rendas públicas, em conluio com prefeito
configuram a prática dos crimes tipificados nos arts. 90 da Lei 8.666/93 e 1o,
inciso I, do DL 201/67. 2. A Súmula 523 do STF estabelece: “No processo
Documento eletrônico VDA50384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:31
Código de Controle do Documento: b30564f1-dbe2-464b-9b8d-858e84d16f53

penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só
o anulará se houver prova de efetivo prejuízo para o réu.” Assim, para que
ocorra a nulidade é necessário que se demonstre o efetivo prejuízo do réu, o
que não ocorreu na hipótese (Precedente do STJ). 3. A recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que,
após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a alegação de
inépcia da denúncia. 4. O dolo do acusado está comprovado, uma vez que
participou ativamente das fraudes e do desvio de recursos públicos em 06
(seis) processos licitatórios. 5. Os tipos penais do art. 90 da Lei 8.666/93 e
do art. 1o, I, do DL 201/67 tratam de 02 (duas) condutas distintas. O delito de
fraude à licitação se aperfeiçoa quando se encerra o processo de dispensa
ou de licitação fraudada, não importando se a compra se concretizou. O bem
jurídico aqui tutelado não é o Erário, mas o caráter isonômico e impessoal da
licitação. Se, além de ter feito a seleção ilícita ou com dispensa viciada de
licitação, o agente, em momento posterior, efetivamente concretiza a compra
por valor superior ao do mercado, tem-se um segundo momento, o do efetivo
desvio da renda pública, o que configura o delito do art. 1o , I, do DL 201/67,
cujo bem jurídico tutelado é o Erário (Precedente da Turma). 6. O crime do
art. 90 da Lei 8.666/93 é delito formal, bastando para sua consumação que o
agente venha a frustrar o caráter competitivo da licitação, não havendo, pois,
que se demonstrar efetivo dano ao Erário (Precedente do STJ). 7. Na
dosimetria da pena, o Juízo negativo das consequências merece ser
mantido, pois se tratava de recursos do Programa Nacional de Alimentação
Infantil (PNAE), e, portanto, afeta áreas carentes, tais como a educação e a
alimentação de crianças de famílias de baixa renda. 8. O aumento a pena-
base, todavia, deve se dar à razão de 1/6 (um sexto) para cada circunstância
julgada desfavorável, em obediência ao entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça. 9. A fração da causa de aumento da
continuidade delitiva não deve exceder ao que foi pedido pelo MPF, sob
pena de se ter decisão extra petita. 10. Conforme jurisprudência do STJ, a
determinação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como a
possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade por sanções
restritivas de direitos deve observar o somatório das penas privativas de
liberdade, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal).
Fixação do regime semiaberto. 11. Apelações do réu e do Ministério Público
Federal parcialmente providas (itens 8 e 10, respectivamente).
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão monocrática,
pugnando pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ
fls. 1508-1515).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Recebo o presente recurso como agravo regimental, haja vista que "a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da
fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de
Documento eletrônico VDA50384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:31
Código de Controle do Documento: b30564f1-dbe2-464b-9b8d-858e84d16f53

(EDcl nos EAREsp n. 717.769/SC,
embargos de declaração em agravo regimental"
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em
,
24/2/2016
DJe de
).
3/3/2016
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A alegação de deficiência da defesa técnica assim foi apreciada pelo
parecer ministerial ofertado nesta instância superior (e-STJ fls. 1.482-1.484):
O trecho do acórdão abaixo transcrito registrou que, apesar de o primeiro
mandatário ter cometido equívocos e postergado a apresentação de
fundamentos para afastar os argumentos da acusação, foi assegurada a
ampla defesa ao agravante com a presença de advogado na audiência de
instrução e julgamento, (fl. 1262).
“(..) Da alegada nulidade absoluta pela suposta deficiência de defesa
técnicaO acusado teve defesa prévia apresentada por seu defensor
constituído (ID 277087051). Recebida a denúncia, foi regularmente citado e
apresentou resposta à acusação (ID 277087054), reservando-se ao direito de
apresentar defesa sobre o mérito da causa em alegação finais. Vê-se, pois,
que o acusado teve assegurada sua ampla defesa, não havendo que se falar
em nulidade. No mesmo sentido é o parecer do MPF:Em que pese o primeiro
mandatário constituído pelo réu tenha praticado equívocos e postergado a
apresentação de fundamentos para afastar os crimes imputados ao acusado,
este teve sua ampla defesa suficientemente assegurada, visto que foi
acompanhado de advogado à audiência de instrução e julgamento (fl. 910 -
mídia à fl. 913) bem como apresentou alegações finais onde impugnou todos
os pontos constantes da denúncia de forma pormenorizada (fls. 940/961).
Assim, verifica-se que a atual defesa não foi capaz de trazer aos autos
elementos que comprovassem o efetivo prejuízo ao réu durante o trâmite
processual perante o juízo a quo.(...)Portanto, para que seja constatada a
falta ou a ausência de defesa técnica, é necessário que o atual defensor
demonstre inequivocamente os prejuízos que o réu suportou no caso, não
podendo se basear somente em alegações genéricas de negligências
perpetradas por parte do defensor pretérito (ID 277093024). O entendimento
do MPF está em consonância com a Súmula 523 do STF:No processo penal,
a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o
anulará se houver prova de efetivo prejuízo para o réu. Assim, para que
ocorra a nulidade é necessário que se demonstre o efetivo prejuízo do réu, o
que não ocorreu na hipótese. ” (grifamos)
Verifica-se que o acórdão está em consonância com entendimento extraído
da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, ‘No processo penal, a falta de
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de efetivo prejuízo para o réu. Assim, para que ocorra a
nulidade, é necessário que se demonstre o efetivo prejuízo do réu”.

Adoto,
, nesta questão, o parecer ministerial.
per relationem
Documento eletrônico VDA50384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:31
Código de Controle do Documento: b30564f1-dbe2-464b-9b8d-858e84d16f53

Primeiro porque reflete a jurisprudência desta Corte Superior que considera
imprescindível a prova do prejuízo para reconhecimento de nulidade, e também a do
STF que considera que a deficiência da defesa somente gera nulidade se houver prova
do prejuízo.
Segundo porque o acórdão recorrido apresentou fundamentos concretos,
ancorados nos autos, para afirmar a ausência de comprovação de prejuízo pelo ora
recorrente em decorrência da alegada deficiência de defesa, de modo que rever tal
fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nessa
instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ.
A alegação do recorrente de ausência de prova de seu dolo e de prejuízo ao
erário já fora rechaçada pelo acórdão recorrido nos seguintes termos (e-STJ fls. 1.276-
1.278):
Desses 11 (onze) certames, a empresa representada pelo acusado, a “Tan
Brasil Comercial de Cereais Ltda”., sagrou-se vencedora em 06 (seis), a
saber: 17/2007, 23/2007, 57/2007, 64/2007, 69/2007 e 18/2008.
Os referidos certames foram marcados por falhas na documentação e
superfaturamento de seus itens.
No certame 64/2007, por exemplo, causa estranheza que tenha sido
adimplido pelo cheques no valor total de R$ 35.347,50 (trinta e cinco mil,
trezentos e quarenta e sete reais e cinqüenta centavos), emitidos desde o
dia
(ID 277087051), ou seja, um dia antes da abertura das
30/10/2007
propostas da licitação (dia
) (ID 277087050). Para legitimar o
31/10/2007
pagamento, emitiu-se uma nota fiscal forjada, em
, posterior,
08/11/2007
portanto, à emissão dos cheques (ID 277087050).
Além disso, os referidos cheques foram endossados por seus subscritores e
emitidos como nominais à própria Prefeitura de Ibirataia/BA, procedimento
que fez com que eles pudessem ser compensados em dinheiro vivo, na boca
do caixa, sem entrar em nenhuma conta corrente e sem deixar registro de
destino.
No tocante à autoria, é incontroversa a participação do réu em todos os 06
(seis) certames licitatórios acima referidos, os quais acumulam
irregularidades que eram de sua ciência e participação.
Observe-se que, embora o acusado não figure no contrato social da
empresa, foram utilizadas interpostas pessoas na condição de “laranjas”
para encobrir os ilícitos por ele cometidos. Os supostos sócios outorgaram
ao acusado procurações de amplos poderes (ID 277087051).
Um dos supostos sócios, Roque Reis Fonte, era empregado do réu,
conforme consta do cadastro no “Cadastro Nacional de Informações Sociais”
(CNIS) (ID 277087051).
Assim, não pairam dúvidas de que o acusado era o real administrador da
empresa “Tan Brasil Comercial de Cereais Ltda.”.
Não há que se falar em responsabilidade penal objetiva, ante à ciência do
acusado sobre a irregularidade dos certames licitatórios, pois emitiu nota
fiscal para justificar cheque vinculado ao processo de pagamento de uma
Documento eletrônico VDA50384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:31
Código de Controle do Documento: b30564f1-dbe2-464b-9b8d-858e84d16f53

das licitações, mesmo o cheque tendo sido emitido um dia antes do
julgamento das propostas encaminhadas ao certame licitatório, fato que
configura o dolo do réu.
[...]
Do exame dos autos, tem-se que a fraude ao caráter competitivo da licitação
(art. 90 da Lei 8.666/93) gerou efetivo prejuízo ao Erário, pois os produtos
foram vendidos a preços superfaturados.
Verifica-se que foram apresentados fundamentos concretos, ancorados nas
provas produzidas nos autos, para afirmar a suficiência do padrão probatório para a
condenação do réu, inclusive no que concerne aos vergastados dolo e prejuízo ao
erário.
Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o
que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ.
A dosimetria da pena assim foi fundamentada pelo acórdão recorrido (e-STJ
fls. 1.280-1.281) :
O crime do art. 1o, I, do DL 201/67 comina pena de reclusão de 02 a 12
anos. Por sua vez, o crime do art. 90 da Lei 8.666/93 comina pena de
detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos e multa.
Nada obsta que as penas sejam fixadas em conjunto, considerando idênticas
as circunstâncias do art. 59 do Código Penal. As penas-bases foram fixadas
em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão quanto ao delito do art. 1o, I,
do DL 201/67 e 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão pelo crime
do art. 90 da Lei 8.666/93, ante a presença de uma circunstância julgada
desfavorável, as consequências do delito, sob os seguintes fundamentos:
(...) as consequências foram de elevada monta, mormente pelos altos valores
envolvidos e por tratarem-se de verbas destinadas a merenda escolar de
escolas públicas de cidade pequena do interior nordestino, notadamente
carente de recursos para educação; (ID 277087055).
O Juízo negativo das consequências merece ser mantido, pois se tratava de
recursos do Programa Nacional de Alimentação Infantil (PNAE), e, portanto,
afeta áreas carentes, tais como a educação e a alimentação de crianças de
famílias de baixa renda.
No entanto, entendo que o aumento a pena-base do acusado deve ocorrer
na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância julgada desfavorável,
em obediência ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de
Justiça:
[...]
Dessa forma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão para o crime do art. 1o do DL 201/67, mantendo o patamar fixado
pelo juízo a quo quanto ao crime do art. 90 da Lei 8.666/93, ou seja, 02
(dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção.
[...]
Documento eletrônico VDA50384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:31
Código de Controle do Documento: b30564f1-dbe2-464b-9b8d-858e84d16f53

No tocante à causa de aumento da continuidade delitiva, de fato, o MPF
pugna pela majoração em 1/2 (metade) (ID 277087048), tendo em vista o
crime ter sido cometido por 06 (seis) vezes em momentos distintos.
A pena resulta, portanto, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
para o delito do art. 1o, I, do DL 201/67 e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de
detenção para delito do art. 90 da Lei 8.666/93.
Ao admitir a concreta valoração negativa, para ambos os delitos, como
circunstâncias judiciais, do elevado montante envolvido nos delitos e de se tratar de
recursos destinados à merenda escolar de crianças carentes, colocou-se o acórdão
recorrido em conformidade com a jurisprudência deste E.STJ, que expressa que
aludidas circunstâncias judiciais são exatamente aquelas não expressamente
catalogadas no tipo penal e concretamente fundamentadas na decisão condenatória.
O que a jurisprudência desta Corte Superior veda é a utilização como
circunstância judicial desfavorável de elemento fático já previsto no tipo penal.
A alegação do recorrente de vício na fração de aumento de pena pela
continuidade delitiva é frontalmente contrária à jurisprudência desta Corte Superior.
Como as instâncias ordinárias constaram a reiteração delitiva por seis vezes
e fixaram a fração de aumento em 1/2, nenhum reparo a ser feito.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao recurso
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50384986 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/09/2025 19:42:31
Código de Controle do Documento: b30564f1-dbe2-464b-9b8d-858e84d16f53

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2024/0198362-7
AREsp 2.656.939 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00020946620134013308 20946620134013308
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SILVANA BATINI CESAR GÓES
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENILTON DA LAPA BRANDAO
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RENILTON DA LAPA BRANDAO
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, recebeu os embargos de declaração como
agravo regimental, ao qual negou provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54224551538098254344@
2024/0198362-7 - AREsp 2656939 Petição : 2025/0059339-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50360325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 09/09/2025 19:29:38
Código de Controle do Documento: 60AE0233-1D6D-4AB8-A990-04C6132A996C